Tribunal: TJMT
Processo: 1021388-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021388-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Roubo qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUCAS RAMOS DA SILVA - CPF: 124.361.724-12 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO ALENCASTRO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 688.776.501-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE EXPEÇA O NECESSÁRIO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO À ORDEM EMANADA NESTE WRIT.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ROUBO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÓRIO FULCRADO NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO INDIVÍDUO – FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA – AGENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Tendo em vista que o juiz singular fundamenta o decreto cautelar em extensa ficha criminal inexistente, e, ao sanar o erro, excluindo a fundamentação equivocada, não indica motivação plausível para justificar a necessidade da prisão, deve a medida segregatória ser substituída por cautelares alternativas, por serem mais adequadas ao caso, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Inexistindo evidências concretas de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, a medida constritiva pode ser substituída por cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Lucas Ramos da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.10.2020, pela prática, em tese, dos crimes de roubo e tentativa de homicídio, e, posteriormente, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em sede de plantão judiciário.

Noticia que a defesa formulou pedido de reconsideração, sob a alegação de que o paciente não ostenta antecedentes criminais, além de ter juntado certidões e extratos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEUU indicando a ausência de qualquer registro em desfavor dele.

Aduz que a autoridade judiciária acolheu o referido pedido e corrigiu o erro material, destacando que o paciente possui, tão somente, uma passagem criminal por posse de entorpecente para consumo pessoal, contudo, manteve a prisão preventiva.

Sustenta que a manutenção do decreto constritivo é carente de fundamentação idônea, pois não foram indicados elementos concretos para demonstrar a periculosidade do paciente e a probabilidade de cometer novos crimes, conforme determinam os artigos 312 e 315 ambos do Código de Processo Penal.

Diante de tais asserções, requereu

a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessário, medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem (Id. 61727463).

O pedido de liminar foi indeferido pela relatora plantonista, Desembargadora Maria Erotides Kneip (Id. 61806470).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações necessárias (Id. 62685462).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 65118986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como visto, a impetrante insurge-se contra a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente
Lucas Ramos da Silva
, argumentando, em síntese, que não há fundamentação idônea que justifique a manutenção da medida extrema, mormente porque a autoridade judiciária apontada como coatora enganou-se em sua motivação, porquanto equivocadamente considerou que o paciente ostentava extenso histórico criminal.

Após detida análise dos autos, ao ponderar os argumentos usados para o decreto da prisão preventiva do paciente e as particularidades que circundam o caso, observo que a pretensão liberatória merece acolhimento.

Quanto ao aspecto fático, consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo e lesão corporal no interior do motel “Pirâmide”. Ao chegarem no local, os policiais militares constataram que o paciente, momentos antes, estava com a vítima e que após um desentendimento começou a atacá-la com uma pedra de mármore na cabeça e evadiu-se do local levando o automóvel dela.

Após realizarem algumas rondas, os milicianos localizaram o veículo da vítima estacionado em frente à residência do favorecido, ainda com as chaves na ignição, e o paciente foi preso em flagrante delito.

Por ocasião da homologação da prisão em flagrante, o juiz plantonista converteu a prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ressaltando que aquele não era um fato isolado na vida do paciente, pois este ostentava registros criminais, inclusive cumpria pena.

A impetrante requereu a retificação do
decisum
, alegando, em síntese, que o paciente na verdade é primário e que, portanto, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante a autoridade impetrada tenha retificado sua decisão e excluído que o paciente possuía passagens criminais, já que o correto é que ele é primário, ela
manteve
a conversão da prisão em preventiva, sem nada mais acrescentar a respeito da necessidade da medida segregatória.

Para maior clareza, transcrevo os trechos da decisão pretérita questionados pela defesa:

“E, no caso em exame, conclui-se que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, uma vez que seus reiterados envolvimentos em supostas práticas criminosas revela que possui um alto grau de periculosidade, mesmo porque o presente fato guarda contemporaneidade com ocorrências havidas nos anos de 2017, 2018 e 2019, eis que todas da mesma natureza – crimes contra o patrimônio.

Aliás, o custodiado, inclusive, cumpre pena pela prática de crimes, também, da mesma natureza e já foi regredido de regime em 03 (três) oportunidades, sendo a última no ano passado (2019)”
(Id. 61727478, pp. 4 e 5).

Agora, reproduzo as partes da decisão retificadora, ou seja, que excluiu a fundamentação equivocada, que interessam ao caso:

“Assim, PROCEDO a retificação da referida passagem, devendo, pois, constar a seguinte anotação:

“uma vez que, embora o custodiado possua passagem criminal, tão somente, por posse de entorpecente para consumo pessoal,
a prática criminosa em tela guarda alto grau de periculosidade
.

Em matéria semelhante à presente, o Desembargador Gilberto Giraldelli, na qualidade de relator do HC 1001780-77.2020.8.11.0000, pela Terceira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgado do dia 11/03/2020, DJe 16/03/2020, anotou que “(...) 2. Desta feita, não há que se falar em substituição do encarceramento por providências cautelares outras, porquanto uma vez demonstrada a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública, pressupõe-se, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas (art. 282, §6o, CPP). 3. Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.” (sublinhei).

Aliás, “Correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.” (TJDFT -, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020.

Desse modo, acolho em parte o pedido da defesa, para corrigir o erro material, mantendo, por hora, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva;

Outrossim,
considerando que a pretensão defensiva visa alterar mérito da decisão proferida por este Juízo, para prestigiar o contraditório e ampla defesa, há de colher a manifestação ministerial.
(...)”
(Id. 61727481, p. 3 – grifei).

Como visto, a autoridade impetrada apenas retificou o equívoco relacionado ao histórico criminal levado a efeito contra o paciente e mencionou que o delito seria grave, sem demonstrar concretamente as razões desse entendimento.

Consoante se nota, o juiz singular reconheceu a primariedade do paciente, mas não apontou circunstâncias do caso que pudessem demonstrar a necessidade da custódia cautelar, de maneira que não visualizo a exacerbada gravidade da conduta ou a periculosidade do paciente.

Destarte, embora os fatos imputados ao paciente sejam graves (a vítima foi socorrida e levada ao hospital com várias lesões na cabeça, ferimento no olho direito e alguns dentes quebrados, Id. 61727464, p. 22), observa-se que a prisão se fundamentou em argumentos abstratos e genéricos, desprovida de qualquer concretude, e nada mencionou sobre os aspectos circunstanciais que envolve o delito em comento.

O juiz monocrático, que tem o caderno investigativo em mãos, deve proceder com a análise concreta quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como avaliar a imprescindibilidade, ou não, da medida extrema, sendo vedado a esta Corte revisora inovar nas fundamentações de primeiro grau.

Assim, é imperioso reconhecer que o paciente não ostenta outro registro criminal grave em seu desfavor, circunstância reconhecida pelo magistrado singular, razão pela qual entendo que ele não tem conduta voltada para a prática de crimes, o que demonstraria o risco efetivo de sua liberdade ante a possibilidade de renitência criminosa.

Não é demais lembrar que o exame acerca da imperatividade da prisão cautelar deve partir do pressuposto de que a ordem constitucional vigente traz como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a segregação do indivíduo deve ser o último recurso a ser utilizado pelo poder público, logo, trata-se de medida de caráter excepcional.

Outrossim, o artigo 282 do Código de Processo Penal preconiza que as medidas cautelares deverão atender ao princípio da proporcionalidade, pautando-se pelos critérios de necessidade e de adequação.

Em outras palavras, a prisão preventiva destina-se a casos de maior gravidade, quando as circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

A respeito disso, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 288, 312 E 313 DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUFICIÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO (ART. 580 C/C O ART. 654, § 2o, DO CPP). (...) 2.
A prisão cautelar deve ser imposta somente como ultima ratio, sendo ilegal a sua aplicação quando suficiente, para garantir a ordem pública, a aplicação de medida cautelar alternativa.
(...) 4. Ordem concedida para revogar a prisão da paciente, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal (...)”
(STJ – HC n. 246.188/PA, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 12/09/2013) – destaquei.

Desse modo, a segregação não pode ser embasada e/ou mantida com fundamento na gravidade meramente abstrata do crime, presumindo-se a reiteração delitiva, é imprescindível a existência de elementos que demonstrem concretamente o risco de eventual concessão de liberdade ao beneficiário, mormente porque é possível aplicar outras medidas cautelares igualmente eficazes para resguardar a ordem pública.

Na hipótese em comento, verifica-se que os fatos delitivos, em tese, perpetrados pelo paciente são isolados em sua vida, na medida em que é primário, possuidor de bons antecedentes e não é contumaz na prática de ilícitos penais, além de não haver nenhuma informação que desabone sua conduta.

Sobre o tema, convém trazer o informativo n. 0442 da Corte Superior de Justiça:

“(...) A Turma deu provimento ao recurso, por entender que, na decisão de primeiro grau, corroborada pelo tribunal a quo, que indeferiu a liberdade provisória do recorrente, não foram tecidos fundamentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão cautelar, pois,
apesar de afirmarem a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade para a deflagração da ação penal, não apontaram elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da segregação provisória, amparando-se, tão somente, na gravidade abstrata do delito e na alusão genérica à necessidade de preservação da ordem social
. Precedentes citados: HC 126.613-RO, DJe 3/8/2009; HC 110.269-PE, DJe 23/11/2009, e HC 92.515-BA, DJe 2/6/2008.”
(STJ - RHC 26.755-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 10.8.2010) – destaquei.

Assim, embora haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), não ficou demonstrado no
decisum
, concretamente, a presença de qualquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do Estatuto Processual Repressivo (
periculum libertatis
), e tampouco os motivos que levaram o magistrado singular a crer na insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, configurando-se o alegado constrangimento ilegal.

Impende consignar que, embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a revogação da prisão preventiva, deve-se considerar as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos, demonstrarem a suficiência da aplicação de cautelares diversas da medida extrema.

Logo, na hipótese como a dos autos, em que as circunstâncias fáticas não exprimem conduta diferenciada e de maior reprovabilidade, os predicados pessoais favoráveis devem ser sopesados a favor do agente.

Destaca-se que, caso sejam descumpridas quaisquer das medidas cautelares impostas, poderá ser novamente aplicada, agora com fundadas razões, a prisão preventiva.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada para colocar o paciente
Lucas Ramos da Silva
em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, fixando-lhe as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos judiciais; b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao Juízo processante; c) manutenção de endereço atualizado nos autos; d) proibição de aproximação do ofendido, no limite mínimo de 500 metros; e) cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo Juízo de origem.

Oficie-se
ao Juízo de origem para que expeça o necessário a fim de dar cumprimento à ordem emanada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020